Tribunal: STF
Processo: Rcl 76800
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA no Processo 8174799-96.2022.8.05.0001, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte nos REs 766.304/RS e 837.311/PI (Temas 683 e 784 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas.  



    Argumenta o reclamante:  



    Na origem, foi ajuizada Ação Ordinária (doc. 01) para que fosse assegurado um suposto direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato em cargo de Técnico Judiciário. Nota-se, desde logo, que a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo de validade do concurso.



    Conforme fatos incontroversos, o Edital do Concurso previu a existência de 75 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 87ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784).



    Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA.



    Interposto recurso extraordinário (doc. 03), fora este inadmitido pelo exame de admissibilidade, por entender ter sido aplicado o Tema 784 (doc. 04). Em face dessa decisão, o Estado da Bahia apresentou o competente Agravo Interno (doc. 05) ao Pleno do E. TJBA. O Agravo Interno foi negado (doc. 06) ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784).  



    [...]



    Ao se negar a aplicar a tese firmada no Tema 784, o v. Acórdão recorrido, contrariando-a, expressa que a tese firmada pelo C. STF reconhece, aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, o direito líquido e certo à nomeação pelo simples fato de existirem vagas, não tendo sido esmiuçado, no referido julgamento, nenhuma hipótese concreta de preterição, devendo, por conseguinte, ser cassado para fins de colmatação do entendimento esposado pela Suprema Corte.



    [...]



    Mas não é só. O caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2022, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos.



    No julgamento do RE 766.304/RS, o C. STF assentou que [...] (Tema 683)



    Ainda que a fixação da tese ainda penda de definição, fato é que o julgamento concluiu que não se pode judicializar questões referentes a um concurso já homologado e encerrado! Por mais essa vertente, o v. Acórdão reclamado merece ser cassado, por não respeitar os precedentes vinculantes emanados do C. STF (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trechos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado, ao julgar, respectivamente: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) a apelação:  



    De início, convém salientar que o presente agravo interno deve se restringir a averiguar a existência de similitude fático-jurídica entre o assunto tratado nos autos e o versado no paradigma aplicado – Tema 784/STF.



    A decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, quanto à alegação de ofensa ao artigo 2º e 37, incisos III e IV, da Constituição Federal, respaldou-se na aplicação do Tema n.º 784/STF, nos seguintes termos:



    [...]



    No presente caso, diferentemente do quanto afirmado pelo Estado da Bahia, observa-se da leitura do acórdão proferido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno, que restou devidamente comprovado ter ocorrido a preterição arbitrária e imotivada da Administração, em relação à Agravada, tendo como consequência a correta aplicação do Tema 784, do STF, vejamos:



    [...]



    Cabe ressaltar que o fato de ser adotado entendimento, fundamentado, que diverge do convencimento defendido pela parte Agravante, como ocorreu no caso dos autos, não evidencia que a decisão proferida não tenha enfrentado as alegações por ela apresentadas.



    Assim, imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada, eis que verificada a conformidade do entendimento nela adotado e o firmado no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (documento 10).   



    Insurge-se o Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedente a ação ordinária movida pela Apelada, determinando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa no âmbito concurso regido pelo Edital nº 01/2014, para o qual sagrou-se aprovada na posição nº 87.



    A matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8014959-58.2019.8.05.0000, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 563 para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa possuem direito subjetivo à nomeação. A propósito, a ementa do referido julgado:



    A propósito, a ementa do referido julgado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. CANDIDATA CLASSIFICADA NA 69ª COLOCAÇÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação […] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (RE 837311) 2. A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações/falecimentos indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. 3. A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Precedente do STJ. 4. Para fins de controle de legalidade, o gestor público não pode simplesmente alegar que o concursando aprovado e classificado dentro do cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, se houve a abertura de vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou de vacâncias. Na situação, o impetrado não apresentou qualquer motivação fática e real, no sentido de existirem razões a obstaculizar a nomeação de novos servidores (classificados em cadastro reserva) nas vagas oriundas de atos de aposentadorias e exonerações. Segurança concedida. (TJBA - Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8014959-58.2019.8.05.0000, Relator(a): ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, Publicado em: 09/06/2021)



    Sendo assim, procede-se ao julgamento do presente recurso em conformidade com o posicionamento adotado pelo Plenário desta Corte de Justiça, em atenção ao que determina o art. 926 do CPC, segundo o qual “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.



    Impende destacar que, no que se refere àqueles candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, ou seja, aos integrantes de cadastro de reserva, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não possuem direito subjetivo à nomeação, excepcionados os casos de arbítrios ou preterições.



    Em outras palavras, a criação de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não provoca, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, salvo se comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.



    Nesse sentido, o aresto do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral:



    [...]



    Isto consignado, considerando que a classificação da Apelada enquadra-se no número de vagas reconhecidas no leading casesobre a matéria (Mandado de Segurança nº 8014959-58.2019.8.05.0000), irretocável a sentença que reconheceu o seu direito à nomeação e posse no cargo pretendido.



    Com efeito, resta evidenciado que as contratações precárias realizadas pelo Estado da Bahia, as quais, frise-se, perduraram durante a fluência do prazo de validade do concurso público, denotam a preterição arbitrária e imotivada da Apelada, fazendo surgir o seu direito subjetivo à nomeação (documento 6).  



    As teses fixadas nos julgamentos dos Temas 683 e 784 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.  



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.  



    Observo que, em decisões monocráticas, tenho julgado improcedentes as reclamações propostas pelo Estado da Bahia sobre o concurso em questão (Edital 1/2014), considerando que, na base empírica dos acórdãos reclamados, há informação concreta da existência de preterição de candidatos ao cargo de analista judiciário do TJBA, sobretudo em razão da contratação de técnicos judiciários para o cargo de subescrivão (Rcl 69.393/BA, DJe 20/9/2024; e Rcl 70.434/BA, DJe 27/9/2024, ambas da minha relatoria).  



    Todavia, o caso concreto não trata da eventual preterição de analistas judiciários, mas de técnicos judiciários. Neste caso específico, não existe informação na base empírica do acórdão reclamado da existência de preterição.  



    Na verdade, o acórdão reclamado fundamenta-se em precedente do    Plenário do TJBA firmado no Mandado de Segurança – MS 8014959-58.2019.8.05.0000, que havia reconhecido a existência da preterição de candidatos a técnico judiciário até a 563ª posição.   



    Ocorre, porém, que, em caso semelhante, o acórdão proferido no MS 8019063-93.2019.805.0000 foi cassado por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida na Rcl 58.919/BA, nos seguintes termos:  



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o Acórdão reclamado e NEGAR O PEDIDO objeto do Mandado de Segurança n° 8019063-93.2019.8.05.0000.  



    Tal decisão foi mantida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na Rcl 58.919/BA, em acórdão com a seguinte ementa:  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.919 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/6/2023 – grifei).  



    Assim, compreendo haver clara distinção entre o presente caso e as Rcls 70.434/BA, 69.393/BA, ambas da minha relatoria. Naqueles casos, a ocorrência de preterição dos candidatos ao cargo de analista judiciário do TJBA estava devidamente fundamentada, como fixado na base empírica das decisões reclamadas.  



    No caso concreto, porém, o TJBA reconheceu a existência de preterição da candidata somente em razão da existência de alguns cargos não providos, de aposentadorias, de exonerações e de falecimentos, e a beneficiária do ato reclamado está dentro das vagas surgidas durante a validade do certame.  



    Dessa forma, ao reconhecer que o surgimento de vagas durante a vigência do certame implicaria necessariamente preterição da candidata, há clara violação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 RG.  



    Nesse mesmo sentido, também sobre o concurso de técnicos judiciários do TJBA, a decisão proferida na Rcl 72.526/BA, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em julgamento unânime da Primeira Turma, no Plenário Virtual de 1º/11/2024 a 11/11/2024:  



    CONSTITUCIONAL, ADIMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 784 e 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade das teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 683-RG, RE 766,304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.



    4. Da mesma forma, não há que se falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 72.526/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, ainda não publicado).  



    Entretanto, o ato reclamado não contrariou a tese firmada no julgamento do Tema 683 RG, porque o TJBA reconheceu expressamente que a preterição teria ocorrido durante a vigência do certame.  



    Levando em conta que a ação judicial teve como causa de pedir afirmada preterição havida durante a vigência do certame, a decisão reclamada está em consonância com o Tema 683 RG, independentemente da ocorrência de equívoco quanto ao mérito do reconhecimento da preterição. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao que assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 RG (RE 837.311/PI).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJBA.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator